Tribunal: STF
Processo: HC 146732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Alegada violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa ocorrida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando esse proveu o recurso especial da acusação. Pretendida análise dos pressupostos de recurso interposto naquela Corte. Impossibilidade de análise da matéria pelo STF. Precedentes. Circunstâncias que não encerra situação de constrangimento ilegal flagrante. Tese defensiva suscitada no recurso, que foi objeto de minuciosa análise pelo STJ. Agravo regimental não provido.